Tribunal: TCU
Processo: 005.645/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Jânio Ferreira (30742/2019, peça 3), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.